Tribunal: TJBA
Processo: 0500217-57.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500217-57.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA APELADO: MARIA HELENA JESUS DE SOUZA Advogado(s): CLEIDIONETE GONCALVES PEIXOTO, CLAYTON ANDRE DOS SANTOS EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE 20,50% AO MÊS E 837,23% AO ANO VERSUS MÉDIA DE MERCADO DE 7,03% AO MÊS E 125,96% AO ANO. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu a abusividade da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo pessoal e determinou sua adequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O contrato em questão foi firmado em 05/10/2018, estabelecendo taxa de juros remuneratórios de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano, enquanto a média de mercado para crédito pessoal não consignado no período era de 7,03% ao mês e 125,96% ao ano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo pessoal configura abusividade passível de revisão judicial, considerando-se: (i) se a decisão monocrática observou adequadamente as circunstâncias particulares de risco envolvidas na operação; (ii) se é apropriada a utilização da taxa média divulgada pelo Banco Central como critério para caracterização de prática abusiva; e (iii) se devem ser analisados aspectos moduladores como valor e prazo do contrato, fontes de renda do cliente, garantias ofertadas, relacionamento prévio com a instituição financeira, perfil de risco do tomador e histórico de negativações. III. Razões de decidir 3. A possibilidade de revisão de contratos bancários em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, constitui entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e encontra-se consolidado na Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça da Bahia. 4. A disparidade entre os percentuais aplicados pela instituição financeira e a média de mercado é manifesta e revela onerosidade excessiva imposta ao consumidor, sendo a taxa aplicada quase três vezes superior à média de mercado, configurando evidente desequilíbrio contratual que compromete a função social do contrato e viola os princípios da boa-fé objetiva e da equidade nas relações de consumo. 5. A decisão recorrida observou as particularidades do caso concreto, realizando adequadamente a análise individualizada da operação, considerando o tipo de contrato, o perfil do tomador, a modalidade da operação e a ausência de garantias reais, sendo que a diferença de quase 300% entre a taxa aplicada e a média de mercado não pode ser explicada apenas pelos fatores de risco alegados. 6. A desproporção é evidente, sendo que a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor visa evitar que a vulnerabilidade do consumidor seja explorada através da imposição de condições manifestamente desfavoráveis. IV. Dispositivo e tese 7.Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada. 2. A abusividade do percentual da taxa de juros deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil. 3. A desproporção significativa entre a taxa aplicada e a média de mercado configura onerosidade excessiva e abusividade contratual, justificando a adequação judicial da taxa aos parâmetros de mercado." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; art. 51, § 1º; CPC/15, arts. 931, caput, e 934, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2518769 RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 08/04/2024; STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula nº 13 do TJBa; Súmula 568/STJ; Súmula 7/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO de nº Id. 75679203, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.